Tribunal: TJPA
Processo: 0801875-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3508 - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801875-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: VASTHI ESQUINA LESSA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E CONTRA A ECONOMIA POPULAR. ART. 3º, INCISO VI DA LEI N 1.521/1951 C/C ART. 7, INCISO IV, ALÍNEA ‘A”, DA LEI Nº 8.137/90. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL, PERMITIDA SOMENTE QUANDO DEMONSTRADAS A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, OU A EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. NÃO CABIMENTO.

1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, cabível somente quando, de plano, restar evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito ou a extinção da punibilidade, sendo vedado o exame aprofundado do contexto fático-probatório.

2.

Os fatos narrados na denúncia que, em tese, se amoldam às condutas delitivas previstas nos art. 3º, inciso VI da Lei n 1.521/1951 c/c art. 7, inciso IV, alínea ‘a”, da lei nº 8.137/90, estando a denúncia em consonância com o artigo 41 do CPP, e havendo suporte probatório mínimo (
probable

cause
) a justificar o oferecimento da inicial acusatória, descabido é o trancamento da ação penal.

3.
Habeas corpus
conhecido e denegada a ordem

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relator.

18ª Sessão Ordinária -
Plenário Virtual
(PJE) - Sessão de Direito Penal,

com início no dia 29 de março de 2022 e término no dia 31 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 1º de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para trancamento de ação penal impetrado por
LUCIEL DA COSTA CAXIADO
,
MYLENE DE JESUS FONSECA
e outros em favor da paciente
VASTHI ESQUINA LESSA
,
que figura como ré nos autos da Ação Penal nº 0002885-07.2020.8.14.0006, em tramitação no juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua-PA, sob a acusação de ter praticado a conduta descrita no art. 3º, inciso VL da Lei nº 1.521/1951 c/c art. 7º, inciso IV, alínea ‘a’, da Lei nº 8.137/90.

Sustentam, os impetrantes, a inépcia da inicial acusatória, eis que não faz a exposição de todas as circunstâncias relacionadas ao fato criminoso, não deixando claro qual conduta da paciente teria violado no art. 3º, inciso VI da Lei n 1.521/1951 c/c art. 7, inciso IV, alínea ‘a”, da lei nº 8.137/90, limitando a afirmação de que o mero aumento de preço das mercadorias é crime contra a economia popular.

Defendem a atipicidade da conduta, pois a única acusação contra a paciente é de ter promovido o aumento do preço do álcool em gel de forma exorbitante, conduta esta que em nada se relaciona com os crimes descritos nos artigos no art. 3º, VI da Lei nº 1.521/51, bem como no art. 7º da Lei nº 8.137/90 e sim, uma mera prática abusiva (ilícito civil) vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Argumentam, também, a falta de justa causa para a ação penal, em razão da ausência de indícios de materialidade, eis que o elemento probatório mencionado na denúncia, são notas fiscais que não evidenciam o cometimento de fraude na comercialização dos produtos.

Arguiram, ainda, a atipicidade do fato pelo princípio da insignificância, diante da ínfima quantidade de produto apreendido (241 embalagens plásticas contendo cerca de 5 litros de álcool em gel cada uma) não atingindo de forma expressiva a economia popular.

Requereram em liminar o sobrestamento do processo nº 0002885-07.2020.8.14.0006, com a suspenção da audiência designada no dia 30/05/202. E, no mérito trancamento da referida ação penal.

Em decisão de Num. 8236483-pág. 1/3, indeferi o pedido liminar,
considerando não estarem preenchidos nos autos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
de forma a serem aplicadas as hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do CPP

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 8302045-pág. 1/2,
com a indicação da síntese e fase do processo e exposição da denúncia, dentre outros.

Em parecer de Num. 8512189-pág. 1/6, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem, por entender que não há evidência de constrangimento ilegal.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço da ação mandamental.

Trata-se de writ impetrado ao argumento de existência de constrangimento ilegal, a pretexto de inexistência de justa causa para a persecução penal, por inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta e ausência de elementos de prova da materialidade que sustentem a imputação feita na denúncia.

Sobre o trancamento de ação penal, é sabido que se trata de medida excepcional, somente viável quando indubitavelmente demonstradas: (i) a atipicidade da conduta, (ii) a ausência de justa causa (indícios de autoria e/ou prova da materialidade), ou (iii) a existência de causa de extinção da punibilidade (morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, prescrição, decadência ou perempção, renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada, retratação do agente, nos casos em que a lei a admite e perdão judicial, nos casos
previstos em lei) , o que não se vislumbra no caso sob exame.

Pelo que consta dos autos deste
habeas corpus
, a paciente foi denunciada pelos
crimes contra a ordem econômica e contra a economia
popular (art. 3º, inciso VI da Lei nº 1.521/1951 c/c art. 7ª, inciso IV, alínea “a”, da lei nº 8.137/90),
porquanto, segundo a exordial acusatória:

“Constam nos autos do presente Inquérito Policial, que no dia 20/03/2020, o policial André Luiz de Mesquita Carvalho atuava na ação de fiscalização promovida por policiais da Delegacia do Consumidor, em conjunto com os fiscais do PROCON, e relatou que após recebimento da denúncia, o estabelecimento da denunciada fora alvo de ação no combate a comercialização de produtos a preços superiores à média e sem justa causa.

No referido estabelecimento comercial foi constatado a comercialização de álcool em gel a preço abusivo, uma vez que, conforme notas fiscais apreendidas no local, no mês de janeiro deste ano o litro do produto estava sendo comercializado a R$17,99 e devido a pandemia, no mês de Março deste ano, houve um aumento exorbitante para R$46,60 o litro, o que foi atestado por meio da análise das notas fiscais dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, bem como o Auto de Interdição do estabelecimento confeccionado pelo PROCON. No dia da ação foram apreendidas 241 (duzentas e quarenta e um) embalagens plásticas contendo cerca de 5 litros de álcool em gel cada uma.

Em seu interrogatório em sede policial, a denunciada informou que o acréscimo no valor dos produtos deu-se em razão do aumento na mesma proporção pecuniária dos produtos básicos que são adquiridos para a fabricação do álcool em gel e que a mesma estaria mandando fazer uma auditoria em sua empresa para justificar tal motivação. Contudo, esta não juntou nenhum documento que comprove a veracidade de sua alegação.

2. DA AUTORIA E MATERIALIDADE:

A autoria e a materialidade do crime contra a economia popular em tela estão devidamente comprovadas através da cópia do Boletim de ocorrência bem como auto de prisão em flagrante delito lavrados em desfavor da Vasthi Esquina Lessa, além do depoimento pessoal das testemunhas.

(...)

3. DO DIREITO:

Excelência, considerando as provas colhidas em depoimentos, a autoria e materialidade do fato estão perfeitamente comprovadas, e a conduta da acusada VASTHI ESQUINA LESSSA, enquadra-se no art. 3º, inciso VI da Lei nº 1.521/1951 c/c art. 7ª, inciso IV, alínea “a”, da lei nº 8.137/90

(...)

Pelo fato de se constituir crime contra a economia popular e contra relações de consumo, pois a proprietária comercializou o produto a prelo superior as médias, sem justa causa, ou seja, sem que houvesse alterações necessárias para tal, apenas utilizando de má-fé o aumento da procura por álcool em gel diante da calamidade que assolava o país, a conduta da acusada se enquadra nos artigos supracitados, restando cristalina a materialidade crime. (...)” (Num. 8209961 - Pág. 1/4).

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível, em sede de habeas corpus, pois seu manejo exige a demonstração de plano do constrangimento ilegal.

No caso, os impetrantes acostaram apenas a denúncia oferecida pelo Ministério Público (Num. 8094044 - Pág. 1/4), Laudos e Exames Oncológicos e Teste do Covid (Num. 8094048 - Pág. 1/9) e parte do inquérito policial (Num. 8109496 - Pág. 1/37), que não demonstram de plano a ilegalidade argumentada.

Ademais, constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados à paciente, bem como os indícios de autoria e materialidade, requisitos suficientes para dar suporte mínimo à denúncia, não havendo como proceder o argumento de inexistência de justa causa para a persecução penal.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder no prosseguimento da persecução penal em relação a paciente, pois a denúncia preenche os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP, permitindo
a compreensão dos fatos e possibilita o amplo exercício da defesa e do contraditório.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do
Habeas Corpus
e pela denegação da ordem, dada a ausência de constrangimento ilegal ou qualquer ilegalidade capaz de ensejar o trancamento da Ação Penal de
nº 0002885-07.2020.8.14.0006
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 1º de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 01/04/2022